Tribunal: TJMT
Processo: 0016263-59.2016.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016263-59.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAYEN NERES MATOS - CPF: 037.976.651-56 (EMBARGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), INGRID KRABBE DE ALMEIDA - CPF: 816.214.851-53 (EMBARGANTE), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
0016263-59.2016.8.11.0004
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante:
Ingrid Krabbe de Almeida

Embargado:
Sayen Neres Matos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO -

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto ao pedido da concessão da justiça gratuita no juiz singular durante todo o tramite processual, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
0016263-59.2016.8.11.0004
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante:
Ingrid Krabbe de Almeida

Embargado:
Sayen Neres Matos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ingrid Krabbe de Almeida
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega omissão quanto ao pedido da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários recursais.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso (id. 172730157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
0016263-59.2016.8.11.0004
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante:
Ingrid Krabbe de Almeida

Embargado:
Sayen Neres Matos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça requerido desde apresentação da contestação, porém não houve apreciação pelo magistrado.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, observo que a embargante requereu o benefício ao douto magistrado singular tendo sido omisso quanto a análise do pedido durante todo o trâmite processual, levando a presunção de deferimento tácito.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NOS AUTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PARTEREPRESENTADA.

1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o requerimento de assistência judiciária ainda não apreciado permite concluir que ele foi deferido tacitamente, de forma que está autorizada a interposição do recurso cabível sem o recolhimento do preparo, até que haja decisão fundamentada examinando o pleito (STJ AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016)...”.
(STJ, AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 09/08/2016, DJe 25/08/2016).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU- NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Se na contestação o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG).”
(RAC 0011801-70.2013.88.11.0002, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.10.2018)

Ultrapassada a questão, no que tange a majoração dos honorários advocatícios, sem razão a embargante ao passo que a sentença de improcedência foi mantida, não merecendo qualquer alteração os honorários fixados na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração
apenas para constar o deferimento da justiça gratuita à embargante, determinando
a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas que lhe caibam (art. 98, §3o, do CPC).

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023